Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703826-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Samuel Lima Lins contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (proc. no 0725160-16.2020.8.07.0001, ID no 81435197, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que deveria ocorrer a compensação do crédito indicado nos autos originários (R$ 348.582,70) do valor devido ao agravado, pois teria comprovado a titularidade e a liquidez, nos termos exigidos pelo art. 805 do CPC. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a compensação do crédito existente, por ser-lhe menos gravoso. Pugna para que seja reconhecida como indevida a cobrança dos honorários advocatícios, com a exclusão ou a redução da multa de 20% aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Também requer o levantamento da penhora realizada nas contas bancárias de sua titularidade e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação do efeito suspensivo. 5. Preparo (ID no 23081463 e no 23081464). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e reformada, em parte, pelo Tribunal (ID no 71458137). Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na origem, o agravante deixou de observar a boa-fé processual ao apresentar texto diverso do dispositivo do acórdão como meio de sustentar a matéria de defesa em sua impugnação. Logo, a multa aplicada está em consonância com o contexto fático-jurídico e o valor é razoável e proporcional à conduta, ainda mais quando a parte também é advogado e tem plena consciência das consequências jurídicas dos atos processuais praticados. 10. Do mesmo modo, a alegação de excesso na execução não se sustenta, uma vez que embasada em ato judicial inexistente, mesmo o agravante alegando que o texto apresentado não foi utilizado em sua defesa como parâmetro para a elaboração dos cálculos, mas é suficiente para causar tumulto processual. 11. Somente é possível aplicar o instituto da compensação quando se trata de dívidas líquidas e vencidas. Apesar de alegar que tem um crédito de R$ 348.582,70 que deveria ser compensado dos valores devidos ao agravado, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante a juntada de documentos, a liquidez dos valores, tampouco que a quantia bloqueada em suas contas bancárias seriam impenhoráveis. 12. Como se trata de cumprimento provisório de sentença, a certeza e a exigibilidade do crédito são diferidas para o momento em que ocorrer o julgamento definitivo da demanda, o que também inviabiliza a compensação no atual estágio processual. 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO